Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016516-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA BRAGA ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 113.454.907-55 (PROCURADOR), MANUELA BRAGA ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 113.454.907-55 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIOGO ITALO SEGALEN DA SILVA - CPF: 053.395.924-13 (AGRAVADO), MANUELA BRAGA ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 113.454.907-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Artigo 104-A do CDC (Introduzido pela Lei 14.181/21 - Superendividamento) n. 1013449-50.2022.8.11.0003, ajuizada por
DIOGO ITALO SEGALEN DA SILVA
, que determinou a limitação de descontos à 30% dos rendimentos do Requerente, a ser dividida entre todos os credores.

O Agravante alega, em síntese, que após pleito liminar do Agravado nos autos da ação de repactuação de dívidas, o Juízo
a quo
determinou a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos mensais do Agravado, contrariando legislação pertinente ao caso.

Relata que o Agravado possui 5 contratos de empréstimo consignado e um de cartão de crédito consignado junto ao Agravante, não sendo, quando do deferimento da liminar, respeitados os limites de contratação previsto em lei, que são de 35% + 5% dos rendimentos do Requerente, ora Agravado.

Sustenta que “a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos autorais está em total dissonância do quanto previsto na Lei 11.802/2003, seja em razão do percentual aplicável às consignações em folha de pagamento, seja em relação ao percentual específico aplicado aos cartões de crédito consignados”.

Assevera que a forma como deferida a medida liminar está eivada de equívocos graves, posto que deferida ao arrepio do que preceitua a legislação vigente, que regulamenta o empréstimo consignado, sendo que o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, fazendo-se necessária a suspensão.

Pontua que a manutenção do
decisum
implicará em enriquecimento indevido do Agravado e danos irreparáveis ao Agravante, vez que àquele desfrutou de todos os benefícios decorrentes da celebração do contrato, pretendendo agora tratá-lo de forma diversa do previsto pela lei, esquivando-se do adimplemento contratual.

Consigna que a liminar deferida não se coaduna com o objetivo do instituto em análise, razão pela qual indispensável o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente recurso.

Defende a necessidade de “observar o direito líquido e certo do agravante ao efeito suspensivo, pois patente o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
. Este em razão da possibilidade de reversão do julgado em grau recursal, aquele em face do prejuízo que estaria sujeito com a impossibilidade de recuperar o crédito concedido dentro dos estritos limites legais e de forma responsável ao Agravado”.

Argumenta que o objetivo da ação é “possibilitar ao requerente/agravado superar o superendividamento, não se prestando o instituto da repactuação de dívidas para ser complacente com a parte Agravada somente porque está litigando com instituição financeira.”

Ressalta que o Agravado deixou de apontar a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas, estando ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 140285699.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

O Agravante interpôs agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a limitação imposta se deu em percentual dissonante do previsto legalmente para consignados e cartão de crédito consignado.

O feito foi proposto pelo Agravado, pleiteando a concessão de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos consignados, incidentes em seu salário, em 30%, bem como suspender a cobrança dos demais empréstimos. No mérito, busca a repactuação dos débitos, em valores que não impliquem no extenso comprometimento dos valores percebidos à título de salário.

A tutela urgência por deferida em parte pelo MM. Juiz
a quo
, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Com efeito, insta destacar que em julho de 2021 foi sancionada a Lei nº 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento, a qual oferece uma solução de repactuação de conjunto de dívidas, no intuito de garantir um mínimo existencial ao consumidor, isto é, possibilitar que a pessoa tenha os recursos necessários para manter as condições elementares de uma vida digna.

Nesse contexto, a norma prevê uma forma de tratamento judicial do superendividamento, de modo que, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art.104-A do CDC).

No concernente ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (
cautelar
ou
antecipada satisfativa
) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a
verdade
das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória de urgência pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

No caso dos autos, resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
mesmo porque restou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensal e diretamente da sua folha de pagamento valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, violando, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana
(art.300, CPC).

(...)

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos realizados pelos credores/réus na folha de pagamento do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pela parte autora nos autos, no prazo de (5) cinco dias. (...)” (ID. 88949398 – autos de origem).

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos abatimentos, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.

Ainda, sem pretender esgotar o tema, a despeito de a legislação atualmente admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento (Lei n. 10.820/2003), importa destacar quer as alterações promovidas na mencionada lei pela Lei 14.431/2022 (03/08/2022), que elevam o percentual permitido de desconto, são posteriores a contratação dos empréstimos e até mesmo da propositura do feito na origem (03/06/2022).

Esse patamar garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ademais, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
a análise do Agravo Interno interposto (ID. 143548684) e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023